Tribunal: STF
Processo: HC 246559
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Osmar Coelho Pereira Pinto, em favor de Nicolau Lins de Santana Neto, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 816.221/BA.



    O impetrante alega que “Em 06/ 02/ 2009, por volta das 06h40 min, indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo, e com isso causando o óbito de Noemia de Santana Conceição, na cidade do Salvador/BA.”



    Aduz que “O paciente foi apontado por testemunhas ouvidas apenas em sede de inquérito policial, em um reconhecimento fotográfico.”



    Afirma que o caso “foi juntado aos autos escala de serviço da Polícia Militar da Bahia, que prova que o paciente se encontrava de serviço em local diverso e oposto de onde ocorreu os fatos.”



    Assevera que “O mesmo [sic] encontrava-se escalado de serviço na condição de motorista, assumindo o serviço dia 05/02/2009 às 19h e tendo horário de saída às 07h do dia 06/02/2009, ou seja, o mesmo deixou o serviço após o horário dos fatos, que inclusive são locais opostos da cidade que não teria como levar menos de uma hora para deslocar de um ponto a outro.”



    Pontua que “A defesa provou que o relatório confeccionado pelo agente do MP, quanto a suposta ERB, não reproduz a verdade, bem como a não juntada do arquivo bruto, fica evidente a tentativa de colocar o paciente onde ele não estava.”



    Ressalta que “Tanto o juiz como os desembargadores conhecem da prova juntado pela defesa que aponta que o paciente não estava no local dos fatos, e simplesmente despreza sem qualquer fundamentação.”



    Assere que “Em juízo nenhuma testemunha apontada pela acusação foi ouvida, sendo a sentença de pronúncia baseada no in dubio pro societate.”



    Argumenta que, nos termos da jurisprudência desta Corte, não é possível a pronúncia com fundamento no in dubio pro societate.



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Requer “1. O conhecimento da presente ação de habeas corpus, com fulcro no artigo 647 e 648 do CPP e Art. 102, I, alínea “i”, da CF 2. Subsidiariamente, a análise de ofício das ilegalidades e arbitrariedades apontadas. 3. CONCESSÃO da MEDIDA LIMINAR, com a SUSPENSÃO DO ANDAMENTO do processo nª 0393557-96.2013.8.05.0001. 4. A concessão da ordem de Habeas Corpus, sendo o paciente DESPRONUNCIADO, nos termos dos precedentes dessa corte já apontado.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. 



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 170-176): 



    "O Tribunal de origem manteve a decisão de pronúncia. Não se ignora o entendimento desta Corte no sentido de que a pronúncia "não pode encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.142.384/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023 e AgRg no REsp n. 2.017.497/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). Contudo, dos excertos transcritos, verifica-se que, ao contrário do que consignou o juízo sumariante, a pronúncia do agravante não está fundamentada, exclusivamente, nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial. Duas testemunhas faleceram e uma não foi localizada, contudo a decisão de pronúncia utilizou informação da rádio base, ou seja, prova irrepetível e pericial para fundamentar o indício de autoria: Se de um lado não há testemunhas de acusação a referendar os termos da audiência, pois duas faleceram e a outra não reside mais no endereço constante dos autos, por outro as provas documentais são significativas a indicar indícios de autoria. Ou melhor, o estudo das estações de rádio base (ERB'S) demonstra que o réu Nicolau Lins de Santana ao realizar uma chamada para o terminal 71 87881760 utilizou a ERB situada no bairro de Nazaré, rua Castanheira, próximo ao local do crime ocorrido no bairro do Pelourinho. Isso contradiz a fala de Nicolau ao ser interrogado, pois, segundo ele, no dia e horário do crime que vitimou Noêmia, estava em local bem distante. Entretanto, ele se encontrava muito próximo, no bairro de Nazaré. Em relação ao réu Antônio da Conceição a perícia oficial, pp-597- 602, concluiu que os projéteis de arma de fogo encontrados no cadáver de Noêmia de Santana Souza saíram da arma dele. Ao mesmo tempo Antônio da Conceição ao ser interrogado garante nunca ter emprestado sua arma a ninguém. Faz necessária tecer mais considerações sobre as conclusões resultantes de perícias que conectam ambos os réus ao dia e local do crime." Não há, portanto, nulidade decorrente da violação ao art. 155, do Código de Processo Penal, pois o Tribunal de origem, cotejando os elementos de convicção produzidos em ambas as fases da persecução penal, concluiu pela higidez da pronúncia. Nesse sentido: AgRg no HC n. 778.453/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023 e AgRg no AREsp n. 1.997.474/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023. A função desta Corte Superior não é realizar juízo de valor acerca das provas dos autos e decidir pela tese predominante, mas apenas examinar se a pronúncia está amparada em elementos do caderno probatório, o que ficou demonstrado na hipótese em exame. (...) Ante o exposto, não conheço do habeas corpus." 



    Reforço a impossibilidade de conhecimento do habeas corpus substitutivo, bem como que não há, na hipótese, flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem. Nesse aspecto, o acórdão atacado não padece de teratologia, como se vê nos trechos já destacados na decisão recorrida.



    Os autos evidenciam a prova no sentido de que o paciente estava, sim, próximo ao local do crime, inobstante alegue que estava distante e, ainda, apresente escala de trabalho da corporação em sentido contrário.



    Em resumo, as teses aqui deduzidas não ostentam razoabilidade e a pronúncia não está fundamentada no in dubio pro societate, ainda que o Tribunal tenha registrado que esse seria o fundamento.



    Assim, o presente caso não tem nenhuma relação com o precedente trazido pelo impetrante, em que se assentou a impossibilidade de pronúncia com fundamento do princípio in dubio pro societate.



    Nos autos do ARE 1.067.392, a Segunda Turma da Corte vetou a pronúncia com fundamento no referido princípio e concedeu a ordem porquanto a pronúncia havia sido fundamentada em testemunho de “ouvir dizer”, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente